Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727195-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIO ALVES FELIPE, SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA APELADO: CARLOS ALBERTO FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por SILVIO ALVES FELIPE e SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA em face da r. sentença de ID 19164911, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança movida por CARLOS ALBERTO FREITAS, julgou procedentes os pedidos autorais. Em atendimento ao Despacho de ID 22019156, a Apelante SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA manifestou-se em petição de ID 22481995 no sentido de informar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, concedido já pelo juízo a quo na decisão de ID 55842544 na origem. Por tal motivo, revogo a parte final do Despacho retro no que tange à Apelante SEBASTIANA MARILDA VELOSO PEREIRA, mantendo assim, o benefício da justiça gratuita já adquirido. Após o transcurso do prazo concedido ao Apelante SILVIO ALVES FELIPE, com ou sem manifestação, no Despacho de ID 22019156, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021 17:12:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador